Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de latrocínio (arts. 157, §3o, I, c/c 14, II, do CP). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Indeferimento. Inexistência de afronta ao julgamento do STF no HC n. 143.641/SP. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.